Tribunal: TJMT
Processo: 1010153-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010153-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), ALINY FERNANDES RIBEIRO - CPF: 048.641.451-56 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010153-76.2017.8.11.0041

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: ALINY FERNANDES RIBEIRO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇAO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA É DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO PACTUADA COM INSTITUIÇAO FINANCEIRA – CONTRATO ORIGINÁRIA – NÃO COMPROVADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ABALO MORAL PRESUMIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÕES ANTERIORES – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre
in re ipsa
.

Afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ quando a anotação objeto da lide é a mais antiga lançada.

É de se manter valor arbitrado a título de dano moral que atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010153-76.2017.8.11.0041

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: ALINY FERNANDES RIBEIRO

Proc. referência
: Ação Ordinária n. 1010153-76.2017.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL I, contra a sentença que, na ação ajuizada por Aliny Fernandes Ribeiro, julgou procedente os pedidos da demanda para declarar a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 3.712,37 (três mil setecentos e doze reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 10/01/2013, bem como para condena-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e, ainda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a dívida lhe foi cedida por meio de termo de cessão de crédito firmado com a Caixa Econômica Federal e a apelada foi regularmente notificada, porém não cumpriu com a sua obrigação contratual.

Aduz que não houve ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, que não ficou demonstrado o dano moral e o nexo de causalidade, bem como que a autora já tinha negativação anterior em seu nome, a ensejar a aplicação Súmula 385 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por dano moral.

Certificado o decurso de prazo para a apelada apresentar contrarrazões (Id. 94429472 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010153-76.2017.8.11.0041

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: ALINY FERNANDES RIBEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL I, contra a sentença que, na ação ajuizada por Aliny Fernandes Ribeiro, julgou procedente os pedidos da demanda para declarar a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 3.712,37 (três mil setecentos e doze reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 10/01/2013, bem como para condena-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e, ainda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

De início, quanto ao preparo do recurso, tem-se que, conforme certidão do Id. 91969993, a guia apresentada pelo recorrente “
está preenchida de forma correta nos itens número do processo e partes
”.

Em que pese a certidão consignar que não houve o pagamento em dobro, isso no seu primeiro parágrafo, consigna, entretanto, no quarto parágrafo, que a guia apresentada pelo recorrente foi paga em valor maior que o dobro (R$826,80) do valor simples do preparo para o recurso de apelação, ou seja, foi paga a quantia de R$ 969,29, com excedente, inclusive de R$142,49.

A incongruência que se verifica é especificamente quanto ao tipo de guia utilizada, ou seja, ao invés de utilizar a guia específica para a apelação com recolhimento em dobro, o recorrente equivocadamente utilizou a guia que é específica para recurso inominado. Todavia, esse fato não pode servir para obstar o recebimento do apelo, porquanto restou certificado que foi recolhido para o processo específico com o preenchimento correto de número de processo e nome de parte, bem assim com recolhimento até a maior (R$969,29) do que o valor cobrado para pagamento em dobro (R$826,80), inclusive com excedente de R$142,49 em favor da recorrente.

Assim, considerado o erro material com relação ao tipo de guia emitida e que os demais dados foram feito corretamente e dentro do prazo,
recebe-se
o recurso de apelação.

Passa-se à análise do apelo.

Da delimitação fática

A lide advém de inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato n. 007131137029, no valor de R$ 3.712,37 (três mil, setecentos e doze reais e trinta e sete centavos) com data de vencimento em 10 de janeiro de 2013 e inclusão em 23 de junho de 2013, cuja quantia a autora/apelada alega não corresponder a nenhuma pendência junto à empresa requerida, porque não mantém relação jurídica, muito menos realizou contrato com a empresa, que o referido valor é indevido, bem assim que a negativação do seu nome lhe provocou danos de ordem moral e enseja o dever de indenizar.

Na contestação a demandada sustenta o fato de que o contrato questionado foi originariamente celebrado com a Caixa Econômica Federal, a qual, a após realizou sua cessão à instituição financeira demandada, bem assim defende a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A sentença julgou procedente o pedido da demanda, por entender que é indevida a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, porque não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem assim que a condenação por dano moral, no caso, independe da prova do prejuízo sofrido.

Contra esta decisão recorre a requerida, ao argumento de que o crédito em que se funda a ação foi objeto de cessão com a regular notificação da operação de cessão à parte autora, bem assim que não foi demonstrado o abalo moral.

Cinge-se a controvérsia do recurso: a existência do débito, a regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e o valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que a apelante não logrou demonstrar a existência de relação jurídica da autora com a instituição financeira cedente (CEF), por meio da documentação oportuna, em que seria possível aferir a origem da dívida, a regularidade de sua cobrança e, assim, a pertinência da inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito.

E os documentos juntados não evidenciam a regularidade da cobrança.

Realça-se, a requerida apelante não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato firmado entre a autora e a Caixa Econômica Federal, que originou a dívida objeto da inscrição negativa.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇAO AO CRÉDITO – “AÇÃO COMUM C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL” – CESSÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA SUPOSTAMENTE ORIGINÁRIA DE CONTRATO COM INSTITUIÇAO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU O DÉBITO INSCRITO – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO – SÚMULA N. 385/STJ – INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS E CONCOMITANTES À ANOTAÇÃO OBJETO DA LIDE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA N. 54/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO.
(TJ-PR – APL 00202316320198160001 PR 0020231-63.2019.8.16.0001, Relator Desembargador Luiz Lopes, 10a Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020).

Logo, revela-se indevida a anotação do nome da autora no rol de inadimplentes, promovido pela cessionária, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Como é cediço, nos casos de cessão de crédito a prova da legalidade da inscrição restritiva lançada depende de apresentação contrato que ensejou o débito, firmado pelo consumidor junto à empresa cedente e, ainda, do termo de cessão.

IN CASU, EMBORA TENHA APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE O TERMO DE CESSÃO (ID. 15086003), A RÉ DEIXOU DE APRESENTAR O CONTRATO QUE TERIA ORIGINADO A DÍVIDA
.

ORA, CABIA À PARTE RÉ FAZER PROVA ACERCA DA CONTRATAÇÃO QUE ORIGINOU O DÉBITO CEDIDO, DEMONSTRANDO A LEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO (ART. 373, INC. II, DO CPC E ART. 6o, INC. VIII, DO CDC), ÔNUS ESTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
.

Diante da ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações desta, de que nada deve à ré e de que seu nome foi indevidamente lançado no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do réu é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

A negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, impedindo-os de realizar compras à crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo (...).

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa.

Em que pesem os argumentos aduzidos pela ré, não se aplica ao presente caso a Súmula no 385 do STJ, pois, como se verifica do extrato de comprovação acostado ao id. 585060, a inscrição ora discutida é a mais antiga lançada em nome da autora.”

Assim, demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito, objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre
in re ipsa
.

No tocante aos danos morais, não se aplica o entendimento da Súmula n. 385 do STJ ao caso em comento, porquanto correta a sentença também nesse tópico, máxime porque a anotação, objeto da lide, é a mais antiga lançada em nome da autora apelada.

Dos documentos colacionados tem-se que a inscrição promovida pela apelante foi incluída no cadastro de restrição ao crédito em
23/06/2013
(Id.

88863499 - pág. 2), não ficou demonstrado, à época, prévia anotação, legítima e apta, a afastar a condenação por danos morais.

No que tange ao valor arbitrado pela sentença a título de dano moral, de R$4.000,00 (quatro mil reais), não comporta reparos, porquanto se mostra adequado, atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como a quantia está em conformidade com os parâmetros da Câmara para situações similares.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no ar. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021